Tribunal: TJMT
Processo: 1048995-07.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048995-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTEFHANIE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 022.509.291-30 (RECORRIDO), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ENFERMEIRA. FGTS. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. NULIDADE DE CONTRATOS SUCESSIVOS.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS FÉRIAS, 1/3 E DÉCIMO TERCEIRO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao r
ecurso inominado
,
reconhecendo a nulidade contratual, além de determinar o pagamento do FGTS, férias, adicional de 1/3 e décimo terceiro salário, respeitado o prazo prescricional e observando a dedução de valores das quantias pagas
.

Fato relevante. Sucessivas contratações em anos letivos consecutivos para exercício de função permanente na educação pública
e ausência de pagamentos de algumas verbas (férias, 1/3 e 13o salário).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
uma
quest
ão
em discussão:
(i) saber
se os sucessivos contratos temporários, firmados em afronta ao limite legal, ensejam a nulidade e o consequente pagamento de FGTS, férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária no âmbito do Estado de Mato Grosso, regulada pela Lei Complementar Estadual no 600/2017, possui prazo máximo de 6 meses, prorrogável uma única vez, sendo nulos os contratos sucessivos celebrados pela Administração Pública em violação ao art. 37, II e IX, da CF/1988.

Nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, a nulidade contratual em razão da violação ao art. 37, § 2o, da CF/1988, gera o direito ao depósito do FGTS.

A nulidade dos contratos sucessivos também acarreta o direito ao pagamento proporcional de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, calculados sobre a remuneração integral
, observado valores eventualmente pagos pela administração pública
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno
conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra
decisão monocrática que deu parcial provimento
o
recurso inominado interposto pel
a parte autora
,
reconhecendo
a nulidade contratual, e consequentemente a condenação do pagamento referente ao FGTS
, férias, adicional de 1/3 e 13o salário descontado as quantias comprovadamente pagas.

A autora,
enfermeira
contratada em regime temporário, postulou a nulidade dos contratos administrativos celebrados entre
junho de 2019

a
julho d
e 2024 e o consequente pagamento de FGTS, além de férias com 1/3
e 13o salário.

Em suas razões recursais,
o estado
argumenta que a
contrato ocorreu de modo valido, e dentro do período legal, o que afasta a nulidade, e ainda alega que houve o pagamento de férias e o adicional, motivo pelo qual deverá ser excluído da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, merece provimento.

Da Nulidade/Desvirtuamento dos Contratos Temporários e o Direito ao FGTS

Conforme evidenciado nos autos, a autora prestou serviços como
enfermeira
da rede pública estadual por
seis
anos consecutivos:
2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024
, com interrupções apenas nos períodos de férias escolares, sendo essa
sem interrupções.

A Lei Complementar Estadual no 600/2017, que regula as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispõe, no art. 2o, incisos VIII e XII e no art. 11, incisos II e IV, o seguinte:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

VIII - contratação para
substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) mese
s, em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença à gestante, licença médica, capacitação e vacância, excetuada a previsão contida no inciso IV deste artigo, desde que justificada a necessidade da contratação temporária e a impossibilidade de realização de concurso público em tempo hábil;

(...)

XII -
prestação de serviços essenciais ou urgentes
, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;
(grifei).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e
VIII do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

IV -
36 (trinta e seis) meses
, nos casos dos incisos VII e
XII do art. 2o
desta Lei Complementar.

§ 2o Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias,
os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados
: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

I -
por
igual período nas situações previstas nos incisos
I,
II
e III do caput deste artigo;

II -
até
o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses
nas
situações previstas no inciso IV
do caput deste artigo
(grifei).

Compulsando os autos,
verifica-se
, a partir das publicações oficiais juntadas aos autos,
que a contratação não teve por finalidade a substituição de servidor efetivo
, não se aplicando o inciso VIII do artigo 2o, da Lei Complementar Estadual no 600/2017, como entendeu o Juízo de origem.

Portanto,
não
assiste razão ao recorrente ao enquadrar a hipótese no inciso XII do artigo 2o,
sendo o prazo máximo contratual de 36 (trinta e seis) meses
.
Dado que o contrato perdurou por
56
(
cinquenta e seis
) meses
,
s
e constata
a
nulidade, sendo

devido o pagamento de FGTS
.

A matéria já se encontra pacificada no âmbito da jurisprudência constitucional. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 916 da Repercussão Geral, firmou tese segundo a qual:

“É devido o pagamento do FGTS ao contratado por ente público com fundamento em vínculo jurídico reconhecido como nulo, desde que haja prestação de serviço.”

No caso concreto, a documentação constante dos autos demonstra que o vínculo contratual perdurou de janeiro de 2019 a dezembro de 2022. Contudo, no período compreendido entre janeiro de 2019 e outubro de 2020, não há nos autos qualquer comprovação, por parte do Estado, de que tenham sido realizados novos processos seletivos ou de que tenha havido interrupções significativas entre os contratos firmados.

O vínculo, portanto, embora formalmente fragmentado, configura relação jurídica única e estável, fundada em contratação precária sucessiva e reiterada, em flagrante desvio da exceção constitucional prevista no art. 37, IX, da CF/88.

Ao deixar de comprovar a legalidade dos sucessivos vínculos, incumbência que lhe competia (CPC, art. 373, II), o Estado incorreu em nulidade contratual material, sendo devida a indenização correspondente ao FGTS do período, conforme art. 19-A da Lei 8.036/90.

Ausência de comprovação do pagamento das férias, 1/3 e décimo terceiro

Ficou caracterizado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão da continuidade da prestação dos serviços e das sucessivas renovações dos contratos, o que fere diretamente o disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal, conforme reconhecido na sentença.

Nos termos do Tema 551 do STF, em caso de desvirtuamento da contratação temporária, o servidor contratado faz jus à percepção dos direitos sociais previstos no art. 7o da Constituição, em especial férias anuais acrescidas de 1/3 constitucional e décimo terceiro salário.

Sobre o ponto, a jurisprudência é pacífica em reconhecer que, havendo habitualidade no pagamento de tais parcelas, estas integram a remuneração para efeitos de cálculo de férias e 13o, nos termos do art. 7o, VIII e XVII da CF e consolidada interpretação do TST e STJ.

O Recorrente, em suas razões, não apresentou argumento específico capaz de infirmar essa conclusão, limitando-se a questionar a validade geral dos
contratos
, e afirmar a quitação dessas verbas, sem qualquer comprovação do pagamento

Ademais, a
decisão monocrática
observou corretamente a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do STJ, limitando a condenação às parcelas vencidas a partir de
16 de julho
de 2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025